Tribunal: TJDFT
Processo: 0714168-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0714168-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de MAICON DOUGLAS TABOSA DOS SANTOS DA SILVA, em face de acórdão proferido pela 2a Turma Recursal (ID 24439759 - Págs. 1/7), na Ação Penal no 0723994-74.2019.8.07.0003, que deu provimento ao apelo do Ministério Público para condenar o réu como incurso no artigo 331 do Código Penal e fixar a reprimenda definitiva em 6 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Narra a impetrante (ID 25580481 - Págs. 1/) que o acórdão proferido pela 2a Turma Recursal deu provimento ao recurso do Ministério Público para condenar o paciente à pena definitiva de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, perpetrando ilegalidade da qual pode resultar o advento de constrição à liberdade de locomoção do paciente. Assevera que a Colenda Turma não reconheceu a inexistência de provas que ensejou a sentença absolutória proferida pelo Juízo de primeiro grau, sob o argumento de que os fatos relatados pelos policiais são harmônicos entre si e suficientes para confirmar a ocorrência dos xingamentos por parte do denunciado. Aduz que a condenação sobreveio com ausência de provas, violação ao contraditório e a ampla defesa e inobservância do devido processo legal, o que torna imperioso o reconhecimento da nulidade aventada e a consequente absolvição. Ao final, requer a concessão da liminar, a fim de que o paciente seja absolvido e solto e, no mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão da ordem. É o relatório. O Habeas Corpus não deve ser admitido. A impetrante busca por meio do presente Habeas Corpus que seja revista a condenação imposta em grau de recurso (2a Turma Recursal do Juizado Especial Criminal) ao paciente. A despeito de a impetrante aduzir que o paciente sofre constrangimento ilegal em face da condenação, o que se busca, na verdade, é rediscutir a matéria já analisada. A impetrante, em essência, não se conforma com a motivação apresentada pela 2a Turma Recursal do Juizado Especial Criminal para reformar a sentença de 1o grau e condenar o paciente. O Habeas Corpus não é o meio processual apto a rediscutir o julgamento, o que seria possível, em tese, em sede de Revisão Criminal. Sobre a possibilidade de impetração de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal, o Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, firmou entendimento no sentido de não ser o habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Confira-se o seguinte julgado sobre a matéria: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 3. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus em substituição à revisão criminal. Precedentes (...) 5. Embargos rejeitados (HC 139726 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 31-05-2019 PUBLIC 03-06-2019). Por sua vez, também é pacífico o entendimento deste Tribunal de Justiça no que diz respeito à impossibilidade de assumir o papel de instância revisora dos julgados da Turma Recursal dos Juizados Especiais. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Turma: HABEAS CORPUS. INJÚRIA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DECISÃO DO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NA APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DA PENA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA CORREÇÃO. 1. Compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato da Turma Recursal de Juizado Especial, porém o remédio constitucional não pode ser utilizado para revisar a decisão colegiada, devendo se limitar aos casos de manifesta ilegalidade, não se tratando da situação específica dos autos. 2. Se houve erro material resultante da aplicação da fração concernente à continuidade delitiva, procede-se à sua correção. 3. Habeas corpus conhecido. Ordem parcialmente concedida apenas para corrigir erro material. (Acórdão 1228477, 07275040720198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a presente writ não se presta a amparar o pleito da impetrante em favor do paciente, pelos motivo sexpostos acima. Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL do Habeas Corpus, na forma do art. 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal. INTIMEM-SE. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2021 16:05:48. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator